Tribunal: TJDFT
Processo: 0007319-50.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS C/C VISITAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. APELOS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. MENOR. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. APELO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA. RECUSA. PRESUNÇÃO LEGAL DE PATERNIDADE. VÍNCULO DE PATERNALIDADE. OUTRAS PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o-A, DA LEI 8560/92 C/C ARTS. 231 E 232, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL C/C SÚMULA 301 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS ATUAÇÃO TEMERÁRIA DA MÃE DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As decisões monocráticas do relator podem ser impugnadas por meio do Agravo Interno, conforme disciplinado no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento não conhecido
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos. Precedentes. Preliminar de ofício.
3. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável. Art. 2o-A, da Lei no 8560/92.
3.1. Nomeado Curador Especial para representar os interesses da menor L.C.P e não havida a interposição de apelo, tem-se que o causídico não possui poderes para representar a menor e, por conseguinte, para interpor apelação em nome da criança, gerando sua ilegitimidade ativa.
3.2. Do mesmo modo, a genitora não possui legitimidade para apresentar defesa em favor da infante, inclusive, ante a patente colidência de interesses da menor. Preliminar de ofício.
4. Observa-se que, quando da recusa da parte de se submeter ao exame de código genético-DNA, o ordenamento jurídico admite a prova indiciária com o julgamento da demanda amparado em outras provas que não a perícia técnica.
4. In casu, os indícios fazem concluir que o autor é o pai da criança, mormente pela recusa categórica da genitora da infante e do seu pai registral em realizar o exame de DNA. Inteligência arts. 231 e 232 c/c Lei no 8560/92.
5. O Código de Processo Civil dispõe que é dever das partes proceder com boa-fé, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, sob pena de multa.
5.1. Caracterizada conduta não tolerada pelo ordenamento processual civil, a condenação da mãe da infante nas penas por litigância de má-fé é medida que se impõe, nos moldes do artigo 80, incisos II e V do CPC.
6. Agravo de Instrumento não conhecido.
7. Preliminar de ilegitimidade ativa da menor suscitada de ofício. Apelo da infante L.C.P não conhecido.
8. Apelo da ré C.C.P conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime.